Tribunal: TJDFT
Processo: 0737710-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVARO CÉSAR DE OLIVEIRA, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e de sentença que condenou o agravante ao pagamento de R$193.553,72, acrescido dos encargos contratuais da inadimplência. Ao deflagrar o cumprimento de sentença, o credor anexou planilha de atualização do débito no valor de R$286.352,04. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado alegou a nulidade da citação e atos subsequentes, tendo em vista a divergência de assinatura no respectivo mandado, na CNH e no contrato oriundo da dívida. Alternativamente, sustentou a existência de excesso de execução e apontou o valor devido de R$227.331,95. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que a citação foi certificada por Oficial de Justiça e que goza de fé pública. Lado outro, o executado não produziu prova capaz de afastar a presunção de veracidade. Quanto ao excesso de execução, o juízo reconheceu que os cálculos do credor atendem aos critérios legais e contratuais estabelecidos no título. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar a realização de perícia grafotécnica para comprovar a divergência da assinatura no mandado de citação e, posteriormente, a reforma da decisão para acolher a preliminar de nulidade da citação ou, alternativamente, reconhecer o excesso de execução. Preparo regular sob ID 75922196. Instado a se manifestar quanto a inviabilidade da produção da prova em fase recursal, desistiu do pedido de realização da perícia grafotécnica (ID 76810178). Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por ALVARO CESAR DE OLIVEIRA. O Impugnante alega, em síntese, nulidade da citação na fase de conhecimento e excesso de execução devido a alegada capitalização indevida de juros e aumento injustificado do valor. O Impugnante sustenta que a citação na fase de conhecimento foi nula, alegando que somente tomou conhecimento da ação em 31/01/2025, por ocasião da intimação para o cumprimento de sentença, e que a assinatura no mandado de citação diverge de sua CNH. Contudo, os autos comprovam que a parte ré foi devidamente citada pessoalmente em 08/05/2023 pelo Oficial de Justiça, no endereço QI 25-AP 501 LOTE 5 BL F, Guará II. A certidão do Oficial de Justiça (ID 157851161) atesta que o executado "RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo". Após essa citação regular, o Impugnante não apresentou contestação no prazo legal, culminando na decretação de sua revelia. A sentença proferida confirmou a revelia do réu e transitou em julgado em 26/02/2024. A alegação de divergência de assinatura no mandado não invalida a certidão do Oficial de Justiça, que é um documento público dotado de fé pública e que atesta a ciência e o recebimento da contrafé pelo próprio citando. A presunção de veracidade dos atos praticados por Oficial de Justiça somente pode ser afastada por prova robusta em contrário, que não se verifica na simples alegação de divergência de assinatura em um documento auxiliar, em face da certidão específica do cumprimento do ato principal. Ademais, a alegação de conhecimento da ação "somente quando citado na presente execução, em 31/01/2025" (ID 224322373) refere-se à intimação para o cumprimento de sentença, que é uma fase processual posterior à fase de conhecimento e à prolação da sentença, não se confundindo com a citação inicial que validou o processo e resultou na revelia do réu. Assim, não há que se falar em nulidade de citação na fase de conhecimento. O Impugnante alega, ainda, que o valor executado de R$ 286.352,04 é superfaturado, sem informações claras sobre o índice de correção e os juros aplicados, caracterizando capitalização indevida de juros. A sentença condenou o Réu ao pagamento de R$ 193.553,72, valor este acrescido dos encargos contratuais de inadimplência (ID 185166841). A planilha que embasou o valor inicial da condenação demonstra que os juros de contrato (2,45% ao mês) e juros de mora (1,00% ao mês) foram aplicados de forma linear após o vencimento, até a data do cálculo de 31/07/2021. Não há indícios de capitalização composta nesta planilha. Para o cumprimento de sentença, o valor atualizado de R$ 286.352,04 (em 07/02/2024) foi obtido pela correção monetária utilizando o índice TJDFT calculado pro-rata die e juros de 1% ao mês de forma simples. A aplicação de juros simples (1% a.m.) e correção monetária sobre o valor da condenação não configura capitalização de juros, mas sim a atualização e remuneração legal do débito ao longo do tempo. A Súmula 121 do STF, citada pelo Impugnante, veda a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, salvo exceções legais. No presente caso, a metodologia de cálculo apresentada pelo Exequente, tanto na inicial (aplicação linear) quanto na atualização para o cumprimento de sentença (juros simples de 1% a.m.), está em conformidade com o ordenamento jurídico, não caracterizando anatocismo (juros sobre juros) indevido. O aumento do valor se deve à atualização monetária e aos juros moratórios calculados de forma simples, conforme explicitado na planilha de cálculo. Diante do exposto, os argumentos apresentados pelo Impugnante em sua defesa não encontram respaldo nos autos. A citação foi válida e a revelia corretamente aplicada na fase de conhecimento, resultando em sentença transitada em julgado. O cálculo apresentado para o cumprimento de sentença segue a metodologia estabelecida pela lei e não incorre em excesso de execução ou capitalização indevida de juros. Pelo exposto, INDEFIRO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por ALVARO CESAR DE OLIVEIRA, mantendo-se o valor da execução. Prossiga-se o cumprimento de sentença nos termos da decisão de ID 217626598.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem salientado pelo juízo, a certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, que somente pode ser refutada mediante prova concreta em sentido contrário. A alegação do agravado de divergência da assinatura é fundamentada em sua percepção e análise subjetiva do documento, porém sem lastro probatório. Importa salientar que a diligência cumpriu as formalidades legais, tendo o Oficial de Justiça cumprido o mandado no endereço residencial do recorrente e consignado o recebimento do documento, ciência e, inclusive, aposto o respectivo CPF. Dessa feita, observadas as formalidades essenciais do ato, somente por prova concreta em sentido contrário justificar-se-ia a superação da presunção de validade do ato processual. Quanto à alegação de excesso de execução, a pretensão recursal não deve superar sequer o juízo de admissibilidade e por vício de dialeticidade. O juízo rejeitou a alegação, sob o pálio de que o credor anexou planilha de atualização do débito em conformidade com o ordenamento jurídico, discriminando o cálculo da correção monetária e juros moratórios na forma simples, sem qualquer indicativo de anatocismo. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar a alegação de que os encargos teriam sido indevidamente majorados, porém sem impugnar os fundamentos da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar o fundamento deste capítulo da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu pleno conhecimento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator